Tribunal: TJDFT
Processo: 0702844-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702844-07.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: AURY GABE DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A contra o despacho de ID 57652463 que indeferiu o pedido de suspensão do processo, em razão da ausência de similitude entre o Tema 1.290 do Supremo Tribunal Federal e a controvérsia posta nestes autos. Alega que a decisão é omissa na medida em que não se pronunciou sobre o fato de que a matéria versada no bojo do processo principal diz respeito ao critério de atualização do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nas quais prevista o índice de caderneta de poupança, questão que se ajusta ao precedente da Corte Suprema (Tema 1.290). É o relatório. II – Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, da Lei Adjetiva Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. Ao contrário do que afirma o embargante, o despacho combatido não padece de qualquer dos aludidos vícios, uma vez que, como dito, nestes autos, a discussão gira em torno da necessidade de formação de litisconsórcio, com o chamamento da União e do BACEN para integrarem o polo passivo da demanda, matéria não pautada para apreciação no âmbito do RE 1.445.162/DF (Tema 1.290). Logo, não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todo o necessário ao deslinde da controvérsia foi apreciado. Por fim, cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019